Tribunal: STF
Processo: RE 81784
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
Acidente do trabalho. Ação ajuizada contra o empregador, com fundamento no Dec.-lei nº 7.036, de 1944. Para o efeito de recurso, neste caso, torna-se necessário o depósito do valor da condenação.  Recurso extraordinário conhecido e provido.